Tribunal: TJDFT
Processo: 0701568-72.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701568-72.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARY SOARES MESQUITA AGRAVADO: CAMILE SAHB MESQUITA DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC 15 932 VIII e RITJDFT 87 XIII), tendo em vista a homologação do acordo entre as partes). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator